Tribunal: TJPA
Processo: 0007637-79.2016.8.14.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10011 - Improbidade Administrativa
Data de julgamento: 2020-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0007637-79.2016.814.0000
RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO.
EMBARGANTE/AGRAVANTE: RICARDO ALMEIDA ROSA
ADVOGADO: RICARDO ALMEIDA ROSA e FLUVIA MORAES PACHECO
EMBARGADO/AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
REPRESENTANTE: PROMOTOR JULIO CÉSAR SOUZA COSTA
MINISTÉRIO PÚBLICO: PROC. NELSON PEREIRA MEDRADO
EMBARGADO: acórdão nº 186.968 de 05/03/2018
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO. DESCABIMENTO. NÃO OCORRÊNCIA DE QUALQUER DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 1.022 DO CPC/15. OMISSÕES NÃO CARACTERIZADAS. RECURSO DESTINADO AO PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS LEGAIS CONSIDERADOS CONTRARIADOS. DESNECESSIDADE DE REFERÊNCIA EXPRESSA. EMBARGOS REJEITADOS.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, 17 de agosto de 2020.
DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO
Relatora
RELATÓRIO

Embargos de Declaração (fls.1.609/1.626) opostos sobre o acórdão nº
186.968 de 05/03/2018
que NEGOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento interposto pelo ora embargante.

Eis a ementa do acórdão embargado:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACP DE IMPROBIDADE ADMIISTRATIVA. ADMINISTRATIVO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AGENTE PÚBLICO. PRÁTICA DE ATOS DE GESTÃO. PARTE LEGÍTIMA. MEDIDA CAUTELAR. BLOQUEIO DE BENS E ATIVOS FINANCEIROS. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS. CONSULTORIA JURÍDICA. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. SINGULARIDADE NÃO DEMONSTRADA. NECESSIDADE DO SERVIÇO AFASTADA. PROBABILIDADE DO DIREITO DEMONSTRADA. CONSTRIÇÃO FINANCEIRA APLICÁVEL. ART. 7º, DA LEI DE IMPROBIDADE. PRECEDENTES DO STJ.
1. A ilegitimidade passiva processual se caracteriza pela total ausência de relação entre o réu e os fatos veiculados na exordial, o que não se configura na espécie, haja vista o réu/agravante ser indiciado por ato de improbidade, em virtude de contratação irregular de empresa, enquanto secretário de gestão fazendária do município de Marabá, sendo o fato ocorrido em sua gestão, tendo ele praticado atos decisórios para tanto;
2. A medida liminar, em ação de improbidade, fundada no art. 7º, da Lei nº 8429/92, com vista ao bloqueio de bens e ativos financeiros dos indiciados, consiste em tutela cautelar de evidência, dispensando, assim, a demonstração do perigo de dano, restando justificada a medida tão somente pela prova de indícios robustos a conduzirem à probabilidade do direito alegado pelo autor, nos moldes do parágrafo único e do incido II, do art. 311, do CPC. Dispensável, portanto, a demonstração da dilapidação dos bens dos indiciados. Precedentes do STJ;
3. Na contratação de empresa de consultoria jurídica, sob o pálio da inexigibilidade de licitação, mister se demonstre a singularidade do serviço em questão, como ainda a correspondente especialização notória da empresa contratada, à mingua do que se afigura provável a prática do ato de improbidade na contratação. Precedentes do STJ;
4. Em que pese o STJ já haver consolidado o entendimento de que, diante da efetiva prestação do serviço, ainda que mediante contratação irregular, não há se falar em ressarcimento ao erário, por respeito ao princípio da vedação do enriquecimento ilícito, há que se fazer o juízo de ponderação acerca da atividade contratada, no sentido de apurar-se a real necessidade da contratação, vez que, uma vez celebrado contrato de serviços despiciendos, resta presente o prejuízo ao erário, o enriquecimento ilícito dos responsáveis e, por corolário, a necessidade de se ressarcir os cofres públicos;
5. Diante da apuração da probabilidade de prática de ato de improbidade, que acarrete dano ao erário, tal qual a contratação desnecessária de empresa prestadora de serviços jurídicos de contornos valos, conforme assinalado no contrato, para dispensar serviços da órbita do corpo de procuradores do município, emerge possível a verificação do ato de improbidade com prejuízo ao erário, restando absolutamente salutar a medida de constrição financeira de bloqueio de bens, para garantir a efetividade da decisão futura, em caso de condenação;
6. Recurso conhecido e desprovido.

Alega o embargante: 1) que o julgamento colegiado teria ultrapassado os limites objetivos do recurso implicando em julgamento
extra petita
em ofensa ao art. 492 do CPC; 2)
omissão
- erro de fato, ao ter considerado o embargante como como secretário de finanças enquanto o cargo exercido a época dos fatos fora de secretário de fazenda do município; 3)
omissão
por fundamentação genérica do juízo
ad quem
ao discorrer sobre a eventual desnecessidade da contratação dos serviços foco da investigação do inquérito civil e objeto da ACP em curso no juízo
a quo
; 4)
omissão
quando da fundamentação do acórdão que manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos (tutela de evidência) inaplicável ao caso.

Pede o acolhimento dos embargos de declaração para que seja anulado o julgamento e reincluído o agravo em pauta de julgamento.

Contrarrazões pelo
Parquet
de 2º grau (fls.1.222/1.228) arguindo que inexiste julgamento
extra petita
na medida que os pontos analisados no acórdão foram os mesmos suscitados nas razões recursais; que não há erro de fato uma vez que acórdão reconheceu a legitimidade passiva do embargante a partir das provas constantes nos autos; que não há omissão alguma em relação a fundamentação quanto a jurisprudência do STJ acerca de ressarcimento ao erário em caso de serviços prestados.

Conclui afirmando que não há qualquer omissão, obscuridade ou contradição no acórdão, havendo apenas inconformismos do embargante com o resultado contrário à sua pretensão.

Pede a rejeição dos mesmos.

É o essencial a relatar. Passo ao voto.
VOTO

Tempestivo e processualmente possível, mas não vai prosperar ante a absoluta ausência de omissões, obscuridades e/ou contradições.

Sobre o alegado erro de fato, em que o julgado teria sido impreciso em relação a participação do embargante atribuindo-lhe função que não desempenhou, vale destacar o seguinte trecho do acórdão:

¿Não obstantes tais arguições, itero que a legitimidade da parte guarda relação entre ela e os fatos articulados na exordial, de modo que somente não incidência do nexo causal entre o réu e os fatos articulados pelo autor possuem o condão de conduzir à ilegitimidade passiva ora pretendida.

Na espécie, é incontroverso que o ora agravante ocupou o cargo de
secretário municipal de gestão fazendária
, à época dos fatos apurados, consubstanciados no contrato de fls. 187/200, celebrado em 26/10/09.¿

Noutra banda, o MPE na exordial descreve:

¿Ora a conduta do primeiro requerido, coadjuvado pelo segundo e terceiro requeridos, quebrou em primeiro lugar os princípios da legalidade, quando realizou contratação direta com empresa particular com fundamento distante do embasamento legal correto e sem observar o procedimento administrativo adequado.¿

Finalmente o próprio embargante afirma que
¿foi o responsável pelo planejamento e gestão das ações de política fazendária do município de Marabá¿
(sic).

Ou seja, não há erro de fato algum.

Em sequência, para dizer menos, é no mínimo insensata a alegação que o julgamento teria ultrapassado os limites objetivos implicando em julgamento
extra petita
com ofensa ao art. 492 do CPC, uma vez que o recurso devolvia ao tribunal apenas a reanalise da avaliação dos requisitos ensejadores do bloqueio cautelar de bens.

O que há de fato, é a entrega da jurisdição nos limites do pedido recursal, contudo a turma julgadora posicionou-se de forma contrária a pretensão do embargante, abordando as teses jurídicas expostas por ele mesmo nas razões que antecederam o seu pedido, havendo, portanto, formação do juízo colegiado dentro dos limites estabelecidos pelo próprio recorrente, inclusive nos debates que se seguiram ao voto da Relatora, não fazendo disso, em hipótese alguma, um julgamento
extra petita.

No que se refere ao argumento de fundamentação genérica, doutrina e jurisprudência entendem que o art. 489, IV, do CPC/15, a rigor, não expressa o princípio da fundamentação qualquer ou absoluta (isto é, integral e com abstração à racionalidade ou a lógica interna do julgado), mas sim o princípio da fundamentação suficiente, considerando a racionalidade consequente dos argumentos, segundo a dedução lógica dos fundamentos do julgado.

É por esse motivo que o legislador, ao apontar o dever de fundamentação
não impõe
, genericamente, o dever de enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo, mas apenas daqueles capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

O c. Superior Tribunal de Justiça, mesmo após a vigência do CPC/2015, entende que os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado.

No caso presente não há nenhum desses potenciais vícios.

Em relação a intenção de prequestionamento das matérias deduzidas, tanto o e. Supremo Tribunal Federal, quanto o c. Superior Tribunal de Justiça entendem que para fins de acesso às Cortes, os recursos não reclamam que o preceito (constitucional ou infraconstitucional) invocado pelos recorrentes tenham sido explicitamente referidos pelo acórdão, mas, sim, que este tenha versado inequivocamente a matéria objeto da norma que nele se contenha, colha-se neste sentido RE 469054 AgR/MG, rel. MIN. CÁRMEN LÚCIA, j. 28.11.2006 e Edcl no RMS 18.205/SP, j. 18.04.2006, rel. MIN. FELIX FISCHER.

Assim exposto, NEGO PROVIMENTO aos presentes embargos de declaração.

É como voto.

Belém, 17 de agosto de 2020.
Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento
Relatora

Página de
6